Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO - LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.
2. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão ao mérito. Ademais, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Pretensão recursal da Cia aérea pela reforma da sentença, relativamente a pedido de reembolso das passagens aéreas, sob as seguintes alegações: (i) reestruturação da malha aérea, em razão da pandemia do Coronavírus; (ii) inexistência de comprovação; (iii) rompimento do nexo de causalidade, por manifesta inexistência de relação de causa e efeito.
4. É caso de manutenção da sentença.
5. O conjunto da instrução revela que a viagem não se realizou, não por negligência da recorrente, mas pelos impedimentos decorrentes de força maior que, fato notório, inviabilizaram o cumprimento de contratos de transporte aéreos internacionais em larga dimensão.
6. E, para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea, seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.
7. Nesse cenário normativo, tem direito o autor ao reembolso do valor pago pela passagem, na forma definida no § 3o do referido artigo 3o, ou seja, reembolso do valor no prazo de 12 meses, nos exatos termos da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente, no percentual de 10% do valor da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.